Tribunal: TJBA
Processo: 8017840-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8017840-95.2025.8.05.0000 Relator: 1º Vice-presidente – Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA RELATOR DO PROCESSO nº 8001005-32.2025.8.05.0000 SUSCITADA: DESEMBARGADOR ABELARDO PAULO DA MATTA NETTO RELATOR DO PROCESSO nº 8001005-32.2025.8.05.0000 Interessados: PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA Advogado(s): ANTÔNIO JORGE SANTOS JÚNIOR (OAB/BA 37082-A) ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIOS DE PROCESSOS DISTINTOS. SERENDIPIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR DE HABEAS CORPUS ANTERIOR REFERENTE À MESMA AÇÃO PENAL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadores da Primeira Câmara Criminal (1ª e 2ª Turmas) para definir a competência para processar e julgar Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva nos autos de ação penal por tráfico de drogas e organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se existe prevenção por conexão entre processos criminais que justifique a redistribuição do Habeas Corpus ao Desembargador que relatou writ anterior relacionado a processo de busca e apreensão, ou se deve prevalecer a competência do Desembargador que já relatou habeas corpus relacionado à mesma ação penal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prevenção, nos termos do art. 160 do Regimento Interno do TJBA, se determina pela distribuição de recurso, habeas corpus ou mandado de segurança contra atos praticados no mesmo processo de origem ou em processos conexos. 2. Não se configura conexão intersubjetiva, teleológica ou probatória entre processos distintos quando há apenas um encontro fortuito de provas (serendipidade) durante as investigações, que resulta em apurações independentes de crimes diversos e com réus diferentes. 3. A descoberta incidental de provas relacionadas a tráfico de drogas e organização criminosa durante investigações de homicídio, quando demanda a instauração de novos inquéritos e produção probatória autônoma, não caracteriza conexão processual apta a ensejar prevenção. 4. Existe vinculação direta entre habeas corpus que versam sobre a mesma ação penal, atraindo a prevenção do relator que primeiro conheceu de writ relacionado àquele processo, conforme disposto no art. 160 do RITJ/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente. Competência fixada na Primeira Câmara Criminal- 1ª Turma, sob relatoria do Desembargador Eserval Rocha. Tese de julgamento: 1. O encontro fortuito de provas (serendipidade) durante investigação criminal, que resulta na instauração de procedimentos investigativos autônomos para apuração de crimes diversos e sem relação direta entre si, não configura conexão processual apta a ensejar prevenção. 2. A competência para julgar habeas corpus é fixada pela prevenção do desembargador que relatou writ anterior relacionado à mesma ação penal de origem, não se estendendo automaticamente a processos descobertos por serendipidade probatória. Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, art. 160, caput; CPP, art. 76, I, II e III. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante o Desembargador Eserval Rocha, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8017840-95.2025.8.05.0000, PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O HABEAS CORPUS Nº 8001005-32.2025.8.05.0000, O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA, A QUEM OS AUTOS DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente